Tribunal: TJDFT
Processo: 0702646-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTERESSE PROCESSUAL DO EXEQUENTE. CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. ORDEM DE PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que a matéria arguida demandava dilação probatória. O agravante alega ausência de interesse processual do exequente, em razão da existência de garantia contratual sobre cotas sociais da empresa devedora, refuta a certeza e liquidez do título executivo e defende a observância da ordem de penhora com a priorização das cotas sociais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se a execução pode prosseguir, apesar da existência de garantia contratual em cotas sociais; (ii) se a confissão de dívida carece de certeza e liquidez por envolver valores decorrentes de contrato com terceiros; e (iii) se a ordem de penhora deve observar o princípio da menor onerosidade, priorizando a constrição sobre as cotas sociais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse processual do exequente não se afasta pela mera existência de garantia contratual, pois a execução corre em seu benefício, nos termos do art. 797 do CPC.
4. A exceção de pré-executividade só é cabível para matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício e demonstradas de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.110.925/SP, Tema 108).
5. A confissão de dívida constitui título executivo certo e líquido, sendo inadmissível afastar sua exigibilidade sob o argumento de que decorre de contrato com terceiros, pois eventual excesso de execução deve ser discutido por meio dos embargos à execução, conforme art. 917, I, do CPC.
6. O princípio da menor onerosidade não é absoluto e deve ser compatibilizado com os princípios da efetividade da execução e do interesse do credor, não sendo possível impor a penhora de bem dado em garantia contratual quando a constrição de numerário é mais vantajosa.
7. O agravo interno interposto perdeu seu objeto, pois se confunde com o próprio agravo de instrumento, sendo reconhecida sua prejudicialidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 786, 797, 835 e 917, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 04.05.2009 (Tema 108); AgInt no AREsp 1.938.122/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 18.04.2024. TJDFT, Acórdão 1742099, 07137939020238070000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE 23.08.2023.

(m)